Tribunal: CARF
Processo: 13401.000486/2001-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000486/2001-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
SUAPE - COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO
GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O IRRF deve compor a apuração do saldo negativo de cada exercício
financeiro respectivo. Havendo saldo negativo, este deverá ser objeto de
restituição/compensação.
Após a retificação das DIPJs, apurou-se saldo negativo nos anos 1997, 1999 e
2000, reconhecendo-se parcialmente a existência do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório nos anos-calendários 1997, 1999
e 2000, nos valores de R$ 1.052,98, R$ 30.205,46 e R$ 26.115,35 respectivamente, e determinar
a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000486/2001-02
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000486/2001-02

Em 14/05/2019, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência
através da Resolução de n. 1301-000.685. Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-
me do relatório da resolução, com os devidos acréscimos:
Trata-se de processo decorrente de pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ, DIPJ/2001, formalizado em 31/08/2001, no valor de R$ 1.005.694,96
cumulado com pedido de compensação com débitos vencidos e vincendos.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 390-394, a DRF indeferiu o pleito do
contribuinte. O Termo de Informação em que se funda o Despacho Decisório,
propõe o indeferimento do pedido de restituição cumulado com pedido de
compensação, em razão do pedido descumprir o que estabelece o art. 773 do
RIR/99. por compreender o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de
rendimentos de aplicações financeiras dos anos calendário 1995 a 2000, e
terem sido deduzidos da DIPJ/2001, quando deveriam ser deduzidos nos
períodos de apuração do IRPJ que correspondeu o rendimento e a
respectiva retenção do IRRF:
Conforme o artigo 773 do RlR/99, acima citado, o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre aplicações financeiras deve ser deduzido do devido no
encerramento de cada período de apuração, o que não foi feito pelo interessado
já que este informou em sua DIPJ/200I a soma de todos os valores de retenção
na fonte dos períodos de 1994 a 2000.
A informação dos valores retidos na DIPJ/2001 deve ser apenas dos valores
retidos em 2000, devendo ser retificada portanto a informação prestada na
DIPJ/2001. As retenções deverão ser deduzidas em cada anocalendário
correspondente, devendose atentar para o prazo estabelecido no ato
declaratório SRF 96, transcrito acima, estando extinto portanto os exercícios
1995,1996 e 1997.
Notificado, o Contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade
aduzindo: a) foram retificadas as declarações Anuais de Ajustes dos
anoscalendários de 1996, 1997, em 28 de agosto de 2001 e 1998 e 1999 em 22
de agosto de 2001, ou seja, em data anterior à entrega do Pedido de
Compensação que foi protocolado em 31 de agosto de 2001; b)
inocorrência de decadência; c) Quanto aos Pedidos de Compensação emitidos
após o Pedido de Ressarcimento, que à época era o procedimento adotado, estão
de acordo com o art. 66 da Lei no 8.383, de 301291, com nova redação dada
pelo art. 58 da Lei n° 9.069, de 290695, dispondo que nos casos de pagamento
indevido ou a maior de tributos e contribuições federais, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
A DRJ julgou improcedente o seu pedido, por meio do acórdão de fls. 445 e ss.,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTEIRRF Exercício:
2001 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IRPJ/ LUCRO REAL DECORRENTE
DE IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Para a aquisição do direito a restituição/compensação, do saldo negativo do
imposto de renda pessoa jurídica, decorrente de IRRF sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, há que se cumprir o estabelecido no art. 773 do RIRl99:
o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000486/2001-02

financeiras de renda fixa e de renda variável será deduzido do IRPJ devido no
encerramento de cada periodo de apuração .
Solicitação Indeferida Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, repisando as razões de sua manifestação de inconformidade.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem, a qual realizou a diligência a
anexou relatório de fls. 805-807. O contribuinte foi cientificado do Relatório da Diligência em
26/05/2021 (Termo fl. 809), não tendo se manifestado após intimado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata de pedido de restituição cumulado com pedido de
compensação. O contribuinte havia informado como crédito retenções na fonte (IRRF) de
aplicações financeiras relativos aos anos-calendários de 1995 a 2000. O pedido foi indeferido,
haja vista que o IRRF deveria ter sido utilizado para compor o saldo negativo de cada exercício,
o qual seria objeto de restituição/compensação.
Em sede de recurso, o contribuinte alegou ter retificado as DIPJs para deduzir a
retenção na fonte ano a ano; que da mesma forma, a DIPJ do ano 2000 foi retificada para deduzir
apenas o IRRF naquele ano.
O processo foi baixado em diligência para verificar a existência de saldos
negativos passíveis de restituição neste processo, bem como que as receitas referentes às
retenções foram oferecidas à tributação.
O Relatório de Diligência concluiu pela existência de saldos credores de IRPJ nos
ajustes anuais dos anos-calendários 1997, 1999 e 2000, nos valores de R$ 1.052,98, R$
30.205,46 e R$ 26.115,35 respectivamente.
O pedido de restituição foi formalizado em 31/08/2001. Sendo assim, reconhece-
se a existência de direito creditório passível de restituição nos anos-calendários 1997, 1999 e
2000, que deverá ser compensado com os débitos informados no pedido, até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer direito creditório anos-calendários 1997, 1999 e 2000, nos valores de
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.169 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13401.000486/2001-02

R$ 1.052,98, R$ 30.205,46 e R$ 26.115,35 respectivamente, e determinar a compensação até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 819
DF CARF MF
Original